Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015192-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Preferência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), ODAIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 617.198.381-00 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 173.145.931-91 (AGRAVADO), LAZARO DOMINGOS DA CRUZ - CPF: 000.727.971-00 (AGRAVADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREFERÊNCIA – REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – AUTOR QUE É MERO DETENTOR – PERMISSÃO DE POSSE POR MEIO DE ACORDO JUDICIAL – POSSE DO REQUERIDO – DETERMINAÇÃO EM OUTRO PROCESSO POSSESSÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a liminar de manutenção do autor na posse do imóvel colide com decisão em outro processo, confirmada pelo Tribunal, em que se verificou ausência de posse injusta pelo requerido, prudente a revogação da liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020